Tribunal: TJES
Processo: 0009917-20.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009917-20.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO NICCHIO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO PRINCIPE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE
CITAÇÃO POR EDITAL
SUSCITADA EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. INOBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de débitos condominiais vencidos e vincendos, acrescidos de multa, juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. No curso do segundo grau de jurisdição, o Apelante, representado inicialmente por curadoria especial e posteriormente por advogado constituído, suscitou a nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada nos autos é nula por ausência de esgotamento das tentativas de localização do réu; (ii) determinar se a nulidade da citação implica a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da citação por edital pode ser arguida ou reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede recursal, por se tratar de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido (AgInt no REsp 1826724/MG), permitindo a análise da nulidade mesmo após a interposição da apelação, ainda que a questão não tenha sido abordada nas razões recursais iniciais.

4. A citação é ato processual essencial para a constituição válida da relação jurídica processual e deve observar o devido processo legal, sendo a modalidade por edital medida de caráter excepcional.

5. A citação ficta somente é válida quando esgotados, de forma concreta, todos os meios razoáveis de localização do réu.

6. Nos autos, restou demonstrado que, embora existissem diversos endereços vinculados ao réu — obtidos inclusive por meio de sistemas como INFOJUD e SISBAJUD —, não foram realizadas diligências de citação pessoal em tais locais, optando-se prematuramente pela citação por edital.

7. A ausência de tentativa de citação em endereço informado pelo próprio autor e confirmado posteriormente por sistemas oficiais configura afronta ao art. 256, § 3º, do CPC, tornando nula a citação por edital e, por consequência, todos os atos subsequentes.

8. A nulidade da citação impede a apreciação do mérito recursal, impondo a cassação da sentença para que seja assegurado ao réu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa perante o juízo de origem. Em consequência, resta prejudicada a análise da apelação cível inicialmente interposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado. Sentença cassada.

Tese de julgamento
: A nulidade da citação por edital pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. A citação por edital exige o esgotamento prévio e concreto dos meios disponíveis de localização do réu, inclusive os endereços obtidos por sistemas oficiais como INFOJUD e SISBAJUD. A ausência de diligência em endereços vinculados ao réu torna nula a citação por edital, invalidando todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 256, II e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2020; TJES, Apelação Cível n.º 0000462-52.2019.8.08.0014, Rel. Des.ª Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, j. 13.07.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0007549-39.2017.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2024; TJGO, Agravo de Instrumento n.º 52662038820248090006, Rel. Des.ª Iara Márcia Franzoni, 10ª Câmara Cível, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da citacao por edital, declarando nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentenca, determinando o retorno dos autos ao juizo de origem e julgando prejudicado o recurso de apelacao civel, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ ANTÔNIO NICCHIO
contra a sentença disponibilizada no ID 10711884, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO PRÍNCIPE
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido, ora Apelante, ao pagamento das prestações vencidas e não pagas, bem como daquelas que se vencerem até a efetiva satisfação do crédito relativo às despesas condominiais, devidamente atualizadas, acrescidas de multa de 2% (dois por cento) e de juros moratórios incidentes a partir do vencimento de cada parcela.

Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, conforme previsão na convenção condominial, além da condenação ao ônus sucumbencial, relativo às custas processuais e aos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (ID 10711888), o Apelante, representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sustenta que a cumulação dos honorários contratuais e sucumbenciais configura
bis in idem
, pugnando, portanto, pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20%, prevista na norma condominial.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 10711891), requerendo o desprovimento do recurso.

Após a distribuição do feito em grau recursal, o Apelante
LUIZ ANTÔNIO NICCHIO
protocolou petição (ID 13779890), constituindo advogado particular e arguindo nulidade da citação por edital, por meio de exceção de pré-executividade apresentada no curso do segundo grau de jurisdição. Alegou que a citação ficta teria sido prematura, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do réu, indicando expressamente o endereço Avenida Praiana, nº 415, Edifício Agenor Nicchio, Apto. 1702, além de outros endereços obtidos via Infojud/Sisbajud, que jamais foram diligenciados. O
recorrente
sustentou que a nulidade da citação implicaria prescrição de parte dos débitos, requerendo, ainda, o processamento da consignação em pagamento das parcelas que reconhecia como devidas.

O Condomínio Apelado, em manifestação (ID 13921360), defendeu a validade da citação por edital, afirmando que os meios de localização foram devidamente esgotados e que o comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício. Por fim, refutou as alegações de prescrição e o pedido de consignação parcial.

Pois bem
.

Inicialmente,

observa-se que a matéria originalmente submetida à apreciação desta Colenda Câmara
, nas razões do recurso de apelação, restringia-se à alegação de
bis in idem
na cumulação dos honorários contratuais (previstos na convenção condominial) com os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Entretanto, no âmbito da tramitação recursal
, de forma incidental, o Apelante — citado por edital na origem — suscitou a nulidade dessa modalidade de citação, arguindo violação ao devido processo legal e ao direito de defesa.

Conforme a jurisprudência consolidada,
a nulidade da citação por edital constitui matéria de ordem pública
, motivo pelo qual não se sujeita à preclusão,
podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício

ou mediante provocação da parte, mesmo em fase recursal
. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp: 1826724/MG, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, Data de Julgamento: 25/05/2020; TJ-MG, Agravo de Instrumento: 32175283820248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024.

Dessa forma,
impõe-se a análise da preliminar de nulidade da citação por edital, suscitada pelo Apelante
na petição de ID 13779890
.

A citação é ato processual essencial, por meio do qual o réu é formalmente cientificado da ação e chamado a exercer seu direito de defesa, estabelecendo-se a relação jurídica processual.

O Código de Processo Civil consagra a citação pessoal (por correio ou por oficial de justiça) como a regra, reservando à citação por edital a condição de medida excepcional, somente admitida quando esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização do citando). Dispõe o artigo 256 do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Assim, a citação por edital somente é cabível quando o autor comprova o esgotamento efetivo dos meios de localização do réu.

Conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 12ª ed., RT, 2012, p. 231): “
Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital
."

A análise dos autos revela que o Juízo de origem, embora tenha determinado algumas diligências, não esgotou adequadamente os meios disponíveis para localização do réu, tendo deferido a citação por edital de forma prematura.

O Condomínio Apelado ajuizou a ação em dezembro de 2019, buscando a cobrança de despesas condominiais no valor inicial de R$ 23.132,92. O endereço indicado inicialmente (Av. Praiana, nº 2184, Loja térrea, Praia do Morro) resultou em devolução do AR com a anotação “mudou-se” e, posteriormente, em certidão do oficial de justiça atestando que o local se encontrava fechado há meses.

Em 15/01/2020, o próprio Condomínio informou novo endereço, referindo-se a outro processo judicial (0010104-28.2019.8.08.0021) no qual o Requerido teria fornecido como seu domicílio:
Av. Praiana, nº 415, Ed. Agenor Nicchio, Apto. 1702
, localizado no mesmo bairro (fl. 27).
Todavia, não houve diligência citatória nesse endereço, apesar de o próprio autor tê-lo indicado.

Posteriormente, foram tentadas citações em endereços supostamente relacionados a atividades empresariais do Requerido, quais sejam, "Rodoviária de Guarapari" e "Avenida Maria de Lourdes Carvalho Dantas, n. 2184", também sem êxito (fls. 54/57).

Por fim, o Juízo
a quo
, acolheu o pedido do Autor para a realização de consultas via sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, que retornaram diversos endereços associados ao Apelante —
inclusive o mesmo Apto. 1702 da Av. Praiana, nº 415, indicado desde o início
,
além de
outras três localidades diversas
. Ainda assim,
nenhuma tentativa de citação pessoal foi realizada nesses locais recém-identificados pelos sistemas eletrônicos, optando-se diretamente pela citação ficta por edital.

Tal omissão configura violação ao dever de esgotamento dos meios de localização do réu, previsto no art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que, após a realização de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponibilizados ao juízo, foram identificados novos endereços vinculados ao Apelante, nos quais não haviam sido realizadas diligências citatórias anteriores. Assim, caberia ao juízo de origem prosseguir com a tentativa de citação pessoal nesses locais antes de autorizar a citação por edital. A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS À CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. 1.
O caráter excepcional da citação por edital exige prudência por parte do magistrado, de modo a ser admitida, tão somente, após o esgotamento de todas as diligências possíveis para se proceder à citação pessoal da parte ré.
2. Demonstrando-se que restam sem diligenciar alguns endereços colhidos na consulta BACENJUD, conclui-se que não foram esgotados todos os meios possíveis para a realização da citação pessoal do demandado, acarretando a declaração de nulidade da citação por edital e dos demais atos processuais daí decorrentes
, com a consequente reforma do decisum, para que sejam realizadas diligências nos endereços faltantes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-GO – Agravo de Instrumento: 52662038820248090006, Relator.: Des(a). Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024).

Ressalta-se, ainda, que o Apelante anexou aos autos (ID 13780509) contas de energia elétrica que demonstram a verossimilhança de sua alegação de que residiu, entre os anos de 2019 e 2022, no endereço situado na Avenida Praiana, nº 415, apartamento 1702.

A citação por edital, portanto, foi utilizada como atalho processual indevido, em detrimento do direito de defesa, configurando-se ato nulo de pleno direito. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Nos moldes do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível

o lugar em que se encontrar o citando, além dos casos expressos em lei (Art. 256, incisos I, II e III). Ademais, preceitua o § 3º do mesmo artigo, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
2) Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o magistrado de primeiro grau determinou a citação por edital no Despacho de fl. 35/35v, como decorrência automática do insucesso da citação postal e da citação pessoal. E assim ocorreu a citação editalícia às fls. 85/85v, sem exigir-se dos autores/recorridos que comprovassem que diligenciaram no sentido de localizar os demandados. 3) A citação constitui ato processual da maior relevância, na medida em que convoca o réu, executado ou interessado, para fazer parte do processo, possibilitando que se defenda e responda às alegações da parte autora, o que se revela indispensável à validade do processo, com ainda mais razão em casos nos quais se busca a aquisição da propriedade de imóvel registrado em nome de outrem.
A citação por edital, por sua vez, é modalidade de citação ficta, de caráter excepcional, uma vez que não garante que os demandados tenham ciência da existência da ação proposta contra eles. Não sendo verificado na espécie o esgotamento das tentativas de localização da parte demandada, mostra-se nula a citação por edital realizada de maneira prematura.
4) Recurso conhecido e provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000462-52.2019.8.08.0014 - Relatora: Des.ª Vania Massad Campos - Julgado em: 13/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação realizada por meio de edital, quando não esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, importa em nulidade processual, de forma a invalidar o procedimento a partir do ato nulo praticado.
Precedentes do STJ e do TJES. 2.
O magistrado pode valer-se de diversos meios disponibilizados ao Poder Judiciário para localização do réu, tais como BacenJud, InfoJud, RenaJud, ofícios a Receita Federal, findo os quais de forma não exitosa estará aberta a via editalícia.
3. Recurso provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0007549-39.2017.8.08.0011 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 22/02/2024)

O argumento do Condomínio Apelado de que o comparecimento espontâneo do réu em grau recursal (art. 239, § 1º, do CPC) supriria o vício não merece acolhida. Esse comparecimento apenas estabelece o contraditório a partir daquele momento, sem convalidar retroativamente os atos processuais eivados de vícios processuais que afrontam diretamente o princípio do contraditório, embora tais efeitos sejam reconhecidos para os atos futuros, conforme expresso no § 1º do art. 239, do CP:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação
ou de embargos à execução.

Dessa forma, impõem-se a declaração da nulidade da citação por edital, bem como de todos os atos posteriores, inclusive da sentença, pois não houve a regular formação da relação processual, devendo o processo retornar ao juízo de origem.

A cassação da sentença e o retorno dos autos à origem constituem medidas necessárias para assegurar o devido processo legal e o cumprimento das etapas processuais essenciais, uma vez que a causa não se encontra madura para julgamento. O feito deverá prosseguir com a regular abertura de prazo para apresentação de contestação pelo requerido, que, tendo constituído advogado nos autos, poderá exercer plenamente o direito de defesa, apresentando as provas que entender pertinentes, as quais deverão ser integralmente apreciadas pelo magistrado de primeiro grau.

Reconhecida a nulidade, fica prejudicada a análise das demais matérias recursais, especialmente a alegação de
bis in idem
na fixação dos honorários advocatícios e o pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal de parte do débito, formulado pelo Apelante (ID 13779890). Essas questões deverão ser devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, após o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade da citação por edital, declarando nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizado ao requerido o prazo para apresentação de contestação, com o regular prosseguimento do feito, realçando que o requerido/apelante já se encontra sob a égide dos efeitos da citação, em decorrência do seu comparecimento em 2a Instância
.

Em razão dessa conclusão,
julgo prejudicado o mérito do recurso de apelação cível
interposto no ID 10711888.

Deixo de fixar honorários recursais, diante da cassação da sentença e do consequente retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de acolher
a preliminar de nulidade da citação por edital, declarando nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizado ao requerido o prazo para apresentação de contestação, com o regular prosseguimento do feito, realçando que o requerido/apelante já se encontra sob a égide dos efeitos da citação, em decorrência do seu comparecimento em 2a Instância
.